Tribunal: TJDFT
Processo: 0742529-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742529-18.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: PINA ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO ATÍPICO. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. PRÊMIO COMPLEMENTAR. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. ABUSIVIDADE PARCIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução, determinou a redução proporcional da cobrança de cláusula penal intitulada "prêmio complementar" em contrato de plano de saúde coletivo atípico. O contrato foi rescindido unilateralmente pela operadora do plano em razão da inadimplência do beneficiário por mais de 60 dias. O valor originalmente exigido correspondia a três vezes a média das mensalidades pagas nos últimos doze meses, sendo reduzido pelo juízo de primeiro grau a 2/12 desse montante, considerando o período faltante para o cumprimento do prazo mínimo contratual de 12 meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de cobrança da cláusula penal ("prêmio complementar") pela operadora do plano de saúde em caso de rescisão contratual por inadimplência do beneficiário; e (ii) a validade e proporcionalidade do montante estipulado contratualmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de plano de saúde, ainda que coletivo, quando formado por pequeno número de participantes e exclusivamente por integrantes de um mesmo grupo familiar, caracterizasse como um contrato coletivo atípico, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do art. 2o e do art. 3o, caput e § 2o, da Lei no 8.078/90, bem como do enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. A cláusula contratual que prevê a rescisão do contrato por inadimplência superior a 60 dias é válida e encontra respaldo no art. 23 da Resolução Normativa no 557 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. A cobrança de multa pela rescisão contratual antes do período mínimo de 12 meses é permitida, conforme entendimento do STJ no REsp no 1.846.502/DF, desde que respeitados os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se a imposição de ônus excessivo ao consumidor. 6. O valor da cláusula penal estabelecida no contrato (equivalente a três vezes a média das faturas emitidas durante o período de vigência do contrato) revela-se abusivo, pois impõe ao consumidor desvantagem exagerada, em afronta ao art. 51, IV, do CDC, bem como ao art. 412 do Código Civil, que limita a cláusula penal ao valor da obrigação principal inadimplida. 7. Considerando que a rescisão ocorreu faltando menos de um mês para o cumprimento do prazo mínimo de 12 meses, a redução proporcional da multa para 2/12 do valor originalmente estipulado atende aos princípios da equidade e da proporcionalidade, conforme jurisprudência deste Tribunal. 8. A inadimplência superior a 60 dias não desobriga o consumidor do pagamento das mensalidades vencidas antes da rescisão, que permanecem devidas, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.595.897/SP. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão encerrou violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, com julgado do STJ, defendendo a inaplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor e do enunciado 608 da Súmula da Corte Superior no caso em debate. Pede, assim, seja proferido novo julgamento com base no Código Civil e na Lei 9.656/98, excluindo-se o CDC e o enunciado da Súmula 608 do STJ da fundamentação. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao aludido dissenso pretoriano, pois “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Registre-se, ainda, que “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 2.086.208/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Além disso, o entendimento do acórdão impugnado, no sentido de que “O contrato de plano de saúde, ainda que coletivo, quando formado por pequeno número de participantes e exclusivamente por integrantes de um mesmo grupo familiar, caracteriza-se como um contrato coletivo atípico, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Esta Corte Superior entende que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (AgInt no AREsp n. 2.285.008/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexames de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028